Tribunal: TJES
Processo: 5022177-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022177-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAELA STABILE
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5022177-95.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: RAPHAELA STABILE

RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 15713962, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora alega que seu veículo envolveu-se em sinistro, que a seguradora foi acionada, mas os reparos necessários demoraram excessivamente, causando-lhe prejuízos materiais e danos morais.

O Juízo de origem
julgou o processo extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa
.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerente interpôs recurso no id 15713968 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que, apesar de não ser a proprietária formal do veículo, é a principal condutora cadastrada no SENETRAN e, por isso, deve-se aplicar a categoria de consumidor por equiparação.

Contrarrazões no id 15713973, na qual o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa e da Preclusão Probatória

O cerne da questão devolvida a esta Turma Recursal reside na legitimidade da autora para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora no conserto de veículo de propriedade de terceiro.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito corretamente ao constatar que a documentação carreada aos autos durante a instrução processual demonstrava que a propriedade do veículo pertence a
Rodrigo Dutra Lascosque

e que o condutor envolvido no sinistro e que tratou com a seguradora foi
William do Nascimento Cardoso
.

A Recorrente, na tentativa de reverter o julgado, acostou às suas razões recursais documento emitido pelo SENATRAN, datado de 18/12/2024 (mas referindo-se a cadastro anterior), onde consta como "Principal Condutor"
.

Contudo, acolho a tese da Recorrida quanto à
inadmissibilidade da prova documental apresentada apenas em sede recursal
. O artigo 435 do Código de Processo Civil admite a juntada posterior de documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda, quando demonstrado motivo de força maior que impediu a juntada anterior.

Não é possível afirmar que a relação em apreço é uma relação de consumo, como alega a recorrente, porque
não está demonstrada a existência de nenhuma relação jurídica entre as partes
.

O Recorrido comprovou que o proprietário do veículo é Nome do Proprietário Rodrigo Dutra Lascosque pessoa diversa da Recorrente (id
15713953
), não havendo comprovação de que exista alguma relação jurídica entre ela e o proprietário cadastrado no Detran.

Além disso, o laudo do sinistro narrado nestes autos (id
15713944
) aponta que, no momento do acidente, o veículo estava sendo conduzido por William do Nascimento Cardoso. Também não há indicação nos autos de qual a relação entre Willian e a recorrente.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento sequer indicando se é a titular da apólice de seguros ou se estaria cadastrada como condutora principal ou como segurada no contrato em questão.

Desse modo, está correto o entendimento firmado na origem, uma vez que
a recorrente não apresentou indícios, sequer, de que exista alguma relação jurídica entre si e a parte recorrida, pelo que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é medida impositiva
.

A aplicação do art. 17 do CDC (bystander) protege as vítimas do evento danoso. No caso, a vítima direta do acidente (quem estava no carro) foi o Sr. William, e o proprietário do bem avariado é o Sr. Rodrigo. A autora figura como terceira estranha à relação de direito material base (propriedade e condução no momento do fato) nos limites da prova validamente produzida na primeira instância.

Portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a autora pleiteia em nome próprio direito que, à luz da prova admitida, pertence a outrem (proprietário ou condutor do sinistro), violando o art.

18 do CPC

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)